Tribunal: STJ
Processo: 5001341-40.2021.8.21.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960642 - RS(2025/0204932-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ROGERIO RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME KOURY MAUÉS - RS024767B
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE
ART. 619
DE RECONHECIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025
DO CPC. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 886d024a-6fb6-4f00-baeb-db209511fd51

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960642 - RS(2025/0204932-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ROGERIO RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME KOURY MAUÉS - RS024767B
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE
ART. 619
DE RECONHECIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025
DO CPC. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática por mim proferida
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos termos da
seguinte ementa (fl. 419):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
ART. 619
CONDIÇÃO
INDISPENSÁVEL
AO
RECONHECIMENTO
DE
POSSÍVEL
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões (fls.
), sustenta o agravante, em síntese, que houve
426/430
o devido prequestionamento da matéria relativa ao
da
,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
independentemente da oposição de embargos de declaração ou da alegação de
negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a invocação do
do CPC
art. 1.025
ocorreu apenas de forma supletiva.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56484040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: 89665c80-a040-45b5-bf40-451c34c37358

O agravo regimental não merece acolhimento.
A decisão agravada assentou, de forma clara, a ausência de
prequestionamento da matéria federal suscitada no recurso especial, uma vez que,
embora o recorrente tenha alegado omissão do Tribunal de origem quanto à valoração
do conjunto probatório, não indicou violação do
do Código de Processo Penal,
art. 619
requisito indispensável para o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos
da jurisprudência consolidada desta Corte (fl. 420).
No presente agravo regimental, o Ministério Público sustenta que não
invocou o prequestionamento ficto, defendendo a existência de prequestionamento
direto da matéria relativa ao
da
.
art. 33
Lei n. 11.343/2006
Todavia, tal argumentação não é suficiente para infirmar o fundamento
central da decisão agravada.
Com efeito, a decisão recorrida destacou que a alegação de omissão do
Tribunal de origem não foi acompanhada da indicação de violação do
do CPP,
art. 619
circunstância que impede o reconhecimento do prequestionamento, ainda que sob a
perspectiva do
do CPC.
art. 1.025
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a configuração
do prequestionamento ficto, é imprescindível a alegação de ofensa ao
do CPP,
art. 619
dispositivo correspondente ao
do CPC, a fim de viabilizar a análise da
art. 1.022
suposta omissão pelo órgão julgador (AgRg no
, Sexta Turma,
AREsp n. 2.093.046/MG
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe
e
10/5/2024;
AgRg no
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
REsp n. 1.669.113/MG
11/5/2018)
Nesse contexto, a mera afirmação de que a matéria foi debatida no acórdão
recorrido, desacompanhada da demonstração de que houve efetivo pronunciamento
judicial sobre os dispositivos legais tidos por violados, não supre o requisito do
prequestionamento.
Dessa forma, não há elementos suficientes para a reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56484040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:22
Código de Controle do Documento: 89665c80-a040-45b5-bf40-451c34c37358

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0204932-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.960.642 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50011706120218210086 50013414020218210014
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ROGERIO RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME KOURY MAUÉS - RS024767B
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ROGERIO RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME KOURY MAUÉS - RS024767B
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551485083641308@
2025/0204932-6 - AREsp 2960642 Petição : 2026/0019603-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:00
Código de Controle do Documento: 429AE2A0-2E24-4F34-A983-C45ABA24CD60